Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004692-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), SANTORINI RESIDENCE - SPE LTDA - CNPJ: 44.866.712/0001-63 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RODRIGUES CHIQUITO - CPF: 015.700.351-56 (AGRAVADO), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – ART. 12 DO CDC E ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL CORROBORADO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS – ELEMENTOS SUFICIENTES EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – TERMO DE RECEBIMENTO DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIOS OCULTOS – INFILTRAÇÕES E FALHAS ESTRUTURAIS DE NATUREZA PROGRESSIVA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUÍZO MERAMENTE PATRIMONIAL E REVERSÍVEL DA CONSTRUTORA – MEDIDA DE NATUREZA PREVENTIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios de vícios construtivos em imóvel residencial, corroborados por laudo técnico, registros fotográficos e vídeos, mostra-se legítima a concessão de tutela de urgência destinada à realização de reparos emergenciais, sobretudo diante da responsabilidade objetiva da construtora e do risco de agravamento das patologias constatadas.

A assinatura do termo de recebimento do imóvel sem ressalvas não afasta a possibilidade de posterior reconhecimento de vícios ocultos, cuja constatação demanda utilização contínua do bem e conhecimento técnico especializado.

A alegação de irreversibilidade da medida não prospera quando eventual prejuízo suportado pela construtora possui natureza meramente patrimonial e passível de recomposição futura, ao passo que os danos experimentados pela adquirente atingem a segurança, salubridade e adequada fruição da moradia.

A tutela deferida possui caráter preventivo e não exaure o objeto da demanda, permanecendo possível a realização de perícia judicial no curso da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004692-37.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTORINI RESIDENCE – SPE LTDA.

AGRAVADA:

ANA CAROLINA RODRIGUES CHIQUITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANTORINI RESIDENCE - SPE LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1032039-34.2025.8.11.0015
,
ajuizada por
ANA CAROLINA RODRIGUES CHIQUITO
, que
deferiu
tutela de urgência para determinar que a agravante realizasse, no prazo de 30 (trinta) dias, os reparos apontados como vícios construtivos no imóvel adquirido pela parte autora, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante aponta que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sustenta que o
decisum
recorrido teria atribuído interpretação equivocada ao laudo técnico unilateral apresentado pela agravada, uma vez que referido documento não classificou o imóvel como “inabitável”, “imprestável” ou “impróprio para moradia”, mas apenas indicou apontamentos classificados como “risco médio”, segundo metodologia do IBAPE, incompatíveis com a gravidade descrita na decisão agravada.

Alega que o próprio laudo técnico não recomendou desocupação, interdição ou restrição de uso do imóvel, circunstância que afastaria a alegação de risco iminente ou urgência apta a justificar a concessão da medida antecipatória.

Assevera que a agravada permaneceu residindo normalmente no imóvel após a entrega das chaves, tendo inclusive realizado alterações posteriores, como troca de bancada de mármore, instalação de móveis planejados e modificações estruturais, as quais, segundo sustenta, podem ter contribuído para parte das patologias apontadas.

Defende que a agravada assinou termo de recebimento da edificação sem ressalvas aparentes, declarando a conformidade do imóvel com o projeto contratado, fato que, segundo alega, fragilizaria a tese de existência de vícios graves e aparentes desde a entrega.

Aduz, ainda, que o laudo apresentado foi elaborado mediante inspeção predial de nível 1, baseada apenas em análise visual, sem ensaios técnicos aprofundados, circunstância que impediria a extração de conclusões definitivas acerca da origem e gravidade dos alegados defeitos construtivos.

Ressalta inexistir inércia por parte da construtora, asseverando que realizou diversos atendimentos e reparos desde a comunicação dos problemas, juntando ordens de serviço, registros internos e trocas de mensagens para demonstrar atuação contínua e responsiva perante as reclamações da adquirente.

Anota, por fim, que a manutenção da tutela antecipada ocasiona perigo de dano inverso, pois impõe à agravante a realização de obras complexas e custosas antes da adequada instrução probatória, inclusive sem a realização de perícia judicial, o que poderia acarretar irreversibilidade prática da medida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. (Id. 344370869).

Preparo devidamente recolhido no Id. 344567399.

O efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim, na data de 06/02/2026, conforme Id. 344928859.

A agravada apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção integral da decisão agravada, mencionando que os documentos juntados aos autos, especialmente o laudo técnico, fotografias e vídeos, demonstram de forma suficiente a existência dos vícios construtivos no imóvel adquirido.

Esclarece que, embora o laudo não utilize expressamente os termos “inabitável” ou “impróprio para moradia”, as patologias constatadas, dentre elas infiltrações, falhas hidráulicas, danos estruturais, problemas no telhado e paredes fora do esquadro, evidenciam severa diminuição da funcionalidade e segurança do imóvel.

Discorre que a agravante vem adotando postura morosa na realização dos reparos, afirmando que os serviços realizados são parciais e insuficientes, circunstância que teria motivado o ajuizamento da ação originária.

Anota que o fato de continuar residindo no imóvel não afasta a gravidade dos vícios apontados, especialmente diante do elevado valor despendido para aquisição do bem e dos inúmeros transtornos suportados.

Ressalta, ainda, que a responsabilidade da construtora por vícios construtivos é objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a manutenção da tutela deferida para assegurar a efetiva reparação dos defeitos constatados.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada. (Id. 350677388).

Preparo devidamente recolhido no Id. 344567399.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na determinação para que a agravante proceda aos reparos em imóvel residencial adquirido pela agravada, diante da alegação de vícios construtivos.

Conforme relatado, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que o laudo técnico apresentado pela agravada possui natureza unilateral e não classificou o imóvel como inabitável ou impróprio para moradia, bem como inexistiria perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, em demandas envolvendo alegação de vícios construtivos, a responsabilidade da construtora possui natureza objetiva, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, além da garantia legal prevista no artigo 618 do Código Civil, que impõe ao construtor responsabilidade pela solidez e segurança da obra.

Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada, em sede de cognição sumária, pelos elementos documentais colacionados pela agravada, especialmente pelo laudo técnico de vistoria residencial, fotografias e vídeos anexados à inicial, os quais apontam a existência de infiltrações, falhas hidráulicas, danos em acabamentos, problemas estruturais no telhado, paredes fora do esquadro e outras patologias construtivas aptas a comprometer a adequada fruição do imóvel.

Embora a agravante sustente a unilateralidade do laudo técnico apresentado, tal circunstância, por si só, não lhe retira força probatória nesta fase processual, sobretudo porque a jurisprudência admite a utilização de documentos técnicos unilaterais como elemento apto à formação do convencimento sumário do magistrado em sede de tutela de urgência, especialmente quando corroborados por registros fotográficos e demais elementos indicativos da plausibilidade das alegações.

De igual modo, não prospera a tese de que a assinatura do termo de recebimento do imóvel sem ressalvas impediria a posterior reclamação acerca dos vícios constatados.

Isso porque o recebimento da obra não afasta a responsabilidade da construtora por vícios ocultos ou defeitos que somente se manifestam com a utilização cotidiana do imóvel, notadamente em se tratando de falhas estruturais, infiltrações e problemas hidráulicos, cuja identificação demanda conhecimento técnico específico e, muitas vezes, apenas se revela com o decurso do tempo.

Ademais, o fato de o laudo técnico não ter empregado expressamente as expressões “inabitável” ou “impróprio para moradia” não afasta, por si só, a configuração do perigo de dano.

Com efeito, infiltrações, umidade excessiva, falhas hidráulicas e problemas estruturais possuem natureza progressiva, tendendo ao agravamento com o passar do tempo, circunstância apta a aumentar não apenas os prejuízos materiais, mas também os riscos à saúde e à segurança dos moradores.

Nesse contexto, o perigo de dano evidencia-se justamente na possibilidade de agravamento das patologias construtivas apontadas, bem como na redução da funcionalidade, segurança e habitabilidade do imóvel adquirido pela agravada.

Outrossim, a alegação de perigo de dano inverso igualmente não merece acolhimento.

Isso porque eventual prejuízo suportado pela construtora possui natureza eminentemente patrimonial e, portanto, reversível, podendo ser objeto de futura recomposição financeira caso a demanda originária venha a ser julgada improcedente.

Diversamente, os prejuízos experimentados pela agravada transcendem a esfera meramente econômica, atingindo diretamente o uso adequado da moradia, a segurança, o bem-estar e a própria dignidade da consumidora.

Assim, à luz da necessária ponderação de interesses, mostra-se mais adequado privilegiar a proteção à integridade do imóvel e à segurança da adquirente, sobretudo diante da plausibilidade das alegações e da natureza preventiva da medida deferida.

Ressalte-se, ainda, que a tutela deferida na origem não possui caráter satisfativo integral, tampouco esgota o objeto da demanda, limitando-se à adoção de providências emergenciais destinadas à mitigação dos danos apontados, permanecendo íntegra a possibilidade de realização de perícia judicial no curso da instrução processual.

Em situação análoga, esta Terceira Câmara de Direito Privado já assentou entendimento no sentido de que a tutela de urgência destinada à realização de reparos emergenciais decorrentes de vícios construtivos não configura irreversibilidade vedada pelo artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil, sobretudo quando possível a preservação da prova técnica por meios indiretos:

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE REPARO EMERGENCIAL DE PAVIMENTO COLAPSADO E REGULARIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA POR RELATÓRIOS TÉCNICOS. PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À SEGURANÇA DOS CONDÔMINOS. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DE PROVA TÉCNICA POR MEIOS INDIRETOS. MEDIDA DE NATUREZA PREVENTIVA E NÃO SATISFATIVA INTEGRAL.
ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o reparo emergencial de trecho de pavimentação asfáltica colapsada em via interna do condomínio, a substituição/adequação de extintores de incêndio em desconformidade com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), bem como a apresentação de projetos técnicos, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), nos termos do art. 300 do CPC; (ii) aferir se a medida deferida possui caráter irreversível, a ensejar sua revogação à luz do art. 300, §3o, do CPC; e (iii) verificar a proporcionalidade das obrigações impostas e das astreintes fixadas. III. Razões de decidir A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos relatórios técnicos apresentados pelo condomínio, os quais indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de vícios construtivos e falhas em elementos essenciais da infraestrutura do empreendimento, notadamente no pavimento asfáltico e nos equipamentos de segurança contra incêndio. O perigo de dano resta configurado pelo risco concreto à segurança dos moradores e usuários da via interna, em razão do colapso do pavimento, bem como pela eventual inadequação dos dispositivos de combate a incêndio, circunstâncias que justificam a atuação jurisdicional preventiva. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, uma vez que o reparo determinado possui natureza emergencial e não exaure o objeto da demanda, sendo possível a preservação da prova técnica por meios alternativos, como registros documentais, fotográficos e análise indireta, não se configurando a vedação prevista no art. 300, §3o, do CPC. A decisão agravada observou a técnica da cognição sumária diferenciada, deferindo apenas as medidas urgentes e indeferindo aquelas que demandam dilação probatória, o que evidencia ponderação adequada entre os interesses das partes. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser revistas pelo juízo de origem caso necessário.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A tutela de urgência que determina a realização de reparos emergenciais em áreas comuns de condomínio, quando evidenciados indícios de vícios construtivos e risco à segurança dos condôminos, não configura irreversibilidade vedada pelo art. 300, §3o, do CPC, desde que não esgote o objeto da demanda. A preservação da prova técnica pode ser assegurada por meios indiretos, não constituindo óbice à concessão de tutela de urgência voltada à mitigação de risco iminente. A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível sua revisão a qualquer tempo pelo juízo de origem”
(N.U 1006939-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026